Tribunal: STF
Processo: RE 1365267
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM PÓS-GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO EDITAL. 



    1. Cuida-se de apelação de sentença que concedeu a segurança para, confirmando a liminar, determinar à autoridade coatora que assegure à impetrante a matrícula no Curso de Mestrado em Informática da UFAL, sob a condição de posterior apresentação do diploma de graduação, quando da conclusão com êxito das duas matérias que estavam pendentes em decorrência de falha do serviço da UFAL. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09.



    2. Em suas razões recursais, apela a UFAL alegando que é fato incontroverso nos autos que a impetrante não possuía os requisitos para a admissão na pós-graduação pretendida. Afirma que a impetrante não concluiu a sua graduação. Diz não ter sido atendido o item 3.1.2 do edital, que previa como requisito a apresentação da cópia do diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação. Argui a obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Sustenta não ter havido qualquer ilegalidade no seu ato.



    3. Extrai-se dos autos que a impetrante é discente do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, com previsão para conclusão do curso no semestre letivo 2019.1. Assim, ela participou da seleção de mestrado em informática ofertado pela mesma instituição com início das aulas no semestre letivo 2019.2.



    4. Embora tenha sido aprovada no processo seletivo em primeiro lugar, foi impedida de realizar sua matrícula por não ter cursado as disciplinas Análise e Projeto de Algoritmos (SISB014-C) e Desenvolvimento de Software Para Web II (SISB031-B).



    5. A despeito dos argumentos expendidos pela parte impetrante de que não cursou as referidas disciplinas em razão delas não terem sido disponibilizadas pela UFAL nos semestres anteriores, pela falta de professores, tendo sido ofertadas apenas no semestre letivo 2019.2, o fato é que, consta no edital como requisito para o curso de mestrado, item 3.1.2., que se apresente a cópia do diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação, emitida pela Instituição onde o título foi obtido. A comprovação poderia ser substituída por declaração, emitida por instituição de ensino superior, de que o aluno é concluinte do curso, desde que o mesmo conclua a referida graduação antes de realizar a matrícula no curso de pós-graduação ora ofertado.



    6. A Administração Pública apenas observou o previsto no edital, não tendo sido demonstrado qualquer desrespeito à legislação pertinente.



    7. Remessa oficial e Apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, 37 e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente